Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Causa de pedir e pedidos incompletos. emenda insatisfatória. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, determinou-se ao Apelante que emendasse a inicial para especificar, na causa de pedir e pedido, quais os atos dos sócios configuraram abuso da personalidade jurídica da empresa executada capazes de subsidiar o pedido de instauração do incidente de personalidade jurídica.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito.
3. Apelação conhecida e não provida.